Tribunal: CARF
Processo: 11065.001911/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001911/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ITAMAR ANTONIO PELIZZARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores
comprovadamente pagos em espécie a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente. A falta de comprovação da efetiva transferência em espécie de
importâncias declaradas como pagas a título de pensão alimentícia torna
ilegítima sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e de glosa de despesas médicas, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 3 a 7.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega ter pago
pensão alimentícia no valor de R$ 22.320,00, para a ex-companheira, Isabel Cristina Gonçalves,
e para o filho, Pedro Campos Pelizzaro, por decorrência de sentença judicial expedida pela Sexta
Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre, de 13 de novembro de 2001. Alega ainda que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001911/2008-81
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001911/2008-81

comprova a despesa médica, no valor de R$ 375,90, mediante a apresentação do Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte elaborado pela fonte
pagadora RBS – Zero Hora Editora Jornalística S. A.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, e afastou do lançamento a
glosa da despesa médica no valor de R$ 375,00, mas manteve a glosa da dedução da pensão, no
valor de R$ 22.320,00, pois entendeu que não houve comprovação do efetivo pagamento da
pensão, conforme estabelecido na decisão judicial.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 11/6/2010 (e-fls. 31) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/7/2010 (e-fls. 33/33), no qual alega
que, apesar de o acordo determinar depósito em conta, não há lei impeça que os pagamentos de
pensão de deem por outras formas; que a ex-companheira sofre desde 2004 de transtorno mental,
de forma que passou a cooperar com a mesma em valores superiores aos determinados pelo juiz,
porém, em razão da doença, ele mesmo passou a administrar os recursos financeiros da ex-
companheira, conforme acordo com os familiares da mesma; que anexará laudos médicos e
comprovantes de sua solicitação, mas que para isso necessita de mais tempo; que a ex-
companheira faz nova declaração de que recebe os valores, ratificando suas informações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Nenhuma matéria preliminar foi suscitada no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de pensão alimentícia declarada no valor de R$
22.320, em relação à qual a DRJ/POA entendeu que os pagamentos não foram comprovados,
pois a única prova juntada aos foram os recibos assinados pela alimentanda, Isabel Cristina
Gonçalves, constante das e-fls. 10, na qual ela atesta ter recebido no ano de 2005 o valor de R$
9.000,00 a título de pensão alimentícia destinada a ela, e de R$ 13.320,00 a título de pensão
alimentícia paga a seu filho, Pedro Campos Pelizzaro.
Em fase recursal o contribuinte junta aos autos nova declaração de Izabel Cristina
Gonçalves, que atesta o recebimento dos valores de R$ 9.000,00 e R$ 13.320,00, os quais teriam
sido quitados na forma de pagamento de despesas mensais, tais como faturas de cartão de crédito
e de água, energia elétrica, telefone e outros serviços, e não com depósito bancário.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001911/2008-81

Em que pese tal declaração, convém transcrever o que determina o art. 78 do
Decreto no 3.000/199 (Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época do fato gerador do
tributo que se discute):
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
Dessa forma, nota-se que de acordo com a legislação, da base de cálculo do
Imposto de Renda podem ser deduzidos os valores pagos a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, desde que comprovado o cumprimento dos seguintes
requisitos: 1) existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública que obrigue o contribuinte Recorrente a pagar pensão, e 2) ocorrência do pagamento.
O cumprimento da lei se dá exclusivamente mediante pagamento de pensão em
dinheiro, eis que é expressa em dizer “importâncias pagas a título de pensão alimentícia” e só.
Ainda conforme o art. 73 do mesmo Regulamento do Imposto de Renda, “Todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”, de
forma que a autoridade fiscal pode exigir, para análise da dedução de despesas com pensão
alimentícia, outros documentos além de recibos e declarações particulares, que busquem
comprovar o efetivo pagamento da pensão e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores
declarados como despesa a esse título, que demonstrem ter o contribuinte realmente transferido
os valores em espécie que pretende ver deduzidos.
No caso presente, o contribuinte alega ter efetuado pagamentos indiretos, tais
como faturas de cartão de crédito, água, energia elétrica, telefone e outros serviços, e não
depósitos bancários; tais pagamentos constituem-se em mera liberalidade e não são dedutíveis
como pensão judicial, de forma que o próprio contribuinte assume que não realizou a efetiva
transferência em dinheiro de importâncias que declarou ter pago a título de pensão alimentícia,
conforme estabelecido pelo juiz e também conforme exigido pela lei para que a despesa seja
dedutível.
Dessa forma, não tenho reparos a fazer na decisão de primeira instância que
manteve a glosa do valor de pensão, devendo ser mantido o lançamento relativo a essa rubrica.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001911/2008-81

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital